Tribunal: STJ
Processo: 0714322-75.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75534 - DF (2025
/0013900-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA PAULA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LUCYARA RIBEIRO DE LIMA - DF017427
LAURA VELOSO COELHO ALVES - DF052640
ANTONIO FERREIRA COELHO NETO - DF064516
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O candidato classificado em concurso público fora do número de
vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera
expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
Documento eletrônico VDA50557750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 497db471-c8f6-4a86-8fb6-d2e8288c9366

automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Precedentes.
3.
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista
In casu
que a recorrente foi aprovada além do número de vagas previstas no
edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer
outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à
pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente recurso, a
administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas
previsto no certame.
4. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à
nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número
de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados
em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado
no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 497db471-c8f6-4a86-8fb6-d2e8288c9366

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75534 - DF (2025
/0013900-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA PAULA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LUCYARA RIBEIRO DE LIMA - DF017427
LAURA VELOSO COELHO ALVES - DF052640
ANTONIO FERREIRA COELHO NETO - DF064516
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O candidato classificado em concurso público fora do número de
vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera
expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Precedentes.
3.
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista
In casu
que a recorrente foi aprovada além do número de vagas previstas no
edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer
outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à
pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente recurso, a
administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas
previsto no certame.
4. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à
nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número
de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados
em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado
no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
522):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E
IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A agravante reitera que embora o concurso tenha sido, inicialmente,
destinado ao preenchimento de 10 (dez) vagas, foram chamados 138
(cento e trinta e oito) candidatos e, destes, apenas 88 (oitenta e oito) se
encontram em efetivo exercício, havendo, assim, cerca de 50
(cinquenta) vagas em aberto para o cargo de contador, de modo que,
tendo alcançado a classificação de n. 157, possui direito líquido e certo à
nomeação. Ressalta que, em conformidade com o entendimento dessa
Corte e do Supremo Tribunal Federal, a expectativa de direito
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

transforma-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o
candidato, aprovado fora do número de vagas para provimento - em
razão da desistência de classificados em colocação superior -, passe a
figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se ao
recorrido que realize os procedimentos de convocação e nomeação para
que possa tomar posse e entrar em exercício, imediato, no cargo de
contador da SESDF.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, infere-se dos autos que a ora agravante impetrou, na
origem, mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do
Distrito Federal, objetivando a nomeação ao cargo de Contador, para o
qual fora aprovada em concurso público.
A segurança foi denegada pelo Tribunal de origem, mediante a
seguinte fundamentação (fls. 361-371):
A controvérsia instalada diz respeito à existência, ou não, de direito
líquido e certo à nomeação da impetrante, candidata em concurso
público realizado para preenchimento do cargo de Contador da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a qual obteve a
classificação na posição de 157a, para o cargo concorrido, cujo edital
previa 10 (dez) vagas para provimento imediato e formação de cadastro
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

reserva. Em outras palavras, refere-se a pretensão de nomeação de
candidata aprovada no concurso, mas classificada fora do número de
vagas.
A propósito, ressalto que, depois de reexaminar os autos, bem como
atento as informações prestadas pela Autoridade impetrada e o brilhante
parecer da D. Procuradoria de Justiça, observo que não ocorreu qualquer
alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas já examinadas, de modo
que não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado
por ocasião do indeferimento do pedido de liminar, razão pela qual peço
vênia para reportar-me àquelas razões de decidir (ID 58031801):
[...]
Na hipótese, em relação ao provimento de cargos públicos, tanto a
doutrina quanto a jurisprudência estabeleceram que os candidatos
aprovados fora do número de vagas previsto no edital não possuem
direito subjetivo à nomeação, mas sim, mera expectativa de direito, pois
a decisão de nomear está sujeita ao critério de conveniência e
oportunidade da Administração.
Colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que somente
existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso
público quando: a) a aprovação do candidato ocorrer dentro do número
de vagas do edital; b) houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação; e c) surgirem novas vagas ou for
aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em
, Tema 784).
9/12/2015
[...]
Não se desconhece a existência de divergência sobre o tema, todavia, a
jurisprudência mais recente do col. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que a desistência dos candidatos nomeados somente gera
direito de nomeação para os subsequentes caso estes, em razão da
desistência, passem a figurar dentre as vagas previstas no edital.
[...]
Impende ressaltar que a expectativa de direito em questão somente se
transforma em direito subjetivo diante circunstâncias específicas, nas
quais a Administração, ao nomear determinado número de candidatos
aprovados, demonstre expressamente a necessidade do provimento
daquela quantidade de cargos, ou em caso de preterição.
[...]
Portanto, chego à conclusão de que, no caso concreto, muito embora
relevantes os argumentos esposados pelo nobre impetrante, não se
verifica direito líquido e certo a amparar a sua pretensão de nomeação,
pois encontra-se fora do número de vagas previsto no edital, e não
ocorre nenhuma hipótese de preterição, de modo que a segurança deve
ser denegada.
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

Malgrado as alegações da agravante, reitera-se que o Supremo
Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da Repercussão
Geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Eis a ementa do referido julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS
APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO
DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN
CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI
ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA
NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO
DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
DE
1988.
ARBÍTRIO.
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
EFICIÊNCIA,
BOA-FÉ,
MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA
SOCIEDADE.
RESPEITO
À
ORDEM
DE
APROVAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA
DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial
de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais,
corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez
publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE
598.099-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-
2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração
Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas,
pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade
de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas
constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de
modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador
para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a
convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a
dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima
e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em
qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as
vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade,
como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias,
os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até
mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não
mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de
novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não
caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital
durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas
razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em
colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração
Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação
de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo
certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora
das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de
aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero
(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando
a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE
598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade
do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora
das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à
nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público,
pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo
após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da
necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o
Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento (RE 837.311,
relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
, Processo eletrônico repercussão geral- mérito DJe-
9/12/2015
072 divulg
public
).
15/4/2016
18/4/2016
O STJ também tem enfrentado o tema no sentido de que "o
candidato classificado em concurso público fora do número de vagas
previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de
direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a
abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada
por parte da Administração" (AgInt no RMS 51.590/MS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
).
27/4/2020
Em igual sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES.
TESE VEICULADA APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS.
TEMA
JULGADO
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
NÃO
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A tese relativa à irregularidade das contratações após o julgamento
da ADI 5267 foi apresentada apenas quando da interposição do agravo
interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o
conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão
consumativa. Precedentes.
III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da
repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora
das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
IV - A contratação temporária para atender a necessidade transitória de
excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar
a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a
existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de
contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de
serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura
administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.
Precedentes.
V - Na espécie, não existe prova pré-constituída a indicar preterição
arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual
ausente o direito à nomeação.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno parcialmente conhecido e, no ponto, improvido
(AgInt no RMS 69.020/MG, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe
).
13/10/2022

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA.
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados
além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito
líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei,
tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos
cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a
mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe
26.8.2016.
2. No caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter
sido aprovada na 2a. colocação no concurso público para o cargo de
Analista Jurídico, cujo edital previa cadastro de reserva.
3. Para reconhecer o direito subjetivo da parte autora à nomeação no
cargo público, cabia-lhe provar a preterição de candidatos aprovados
fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do
Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato (RE 837.311/PI, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 18.4.2016).
4. Conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato
aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo
à nomeação, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato a
necessidade de suprimento da vaga, o que não se verifica na hipótese.
5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
segundo o qual não ocorre preterição na ordem de classificação de
aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores
lotados em outras localidades.
6. Agravo Interno do particular a que se nega provimento (AgInt nos
EDcl no RMS 67.126/SC, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
).
18/3/2022
Sob esse aspecto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo,
haja vista que a recorrente foi aprovada além do número de vagas
previsto no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou
qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito
subjetivo à pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no
presente recurso, a administração convocou candidatos aprovados além
do número de vagas previsto no certame.
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

Convém salientar, ainda, que a expectativa de direito se transforma
em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato,
aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de
aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro
do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
Assim, têm-se manifestado o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA
DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato
aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a
figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos
classificados em colocação superior. Precedente.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve
fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e
Súmula 512/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (STF - ARE 1.058.317
AgR/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
).
15/12/2017

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356
DO
STF.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO
CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE
VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO
SUPERIOR.
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO
DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL.
ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO (STF - ARE 1004069 AgR/PE, Relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
).
11/5/2017
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL DE
GASTOS COM PESSOAL. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
DE
CANDIDATO CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA
PREVISTA NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS, QUE
PASSA A SER CONSIDERADO COMO CLASSIFICADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS ABERTO. AGRAVO INTERNO DO
DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a discussão acerca da
existência ou não de direito líquido e certo, nos termos da Lei 12.016
/09, demanda análise do conjunto fático- probatório, providência
sabidamente incompatível com a via estreita do Apelo Especial.
2. Ademais, o entendimento dessa Corte é de que o candidato
inicialmente aprovado em colocação além do número de vagas previstas
no edital, tem direito subjetivo a nomeação ante a desistência de
candidato classificado dentro do número de vagas previsto, que permita
a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Precedentes: RMS
53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e
AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
27.8.2015.
3. Agravo Interno do Distrito Federal desprovido (STJ -AgInt no
REsp 1.576.096/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe
).
8/3/2018
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: 3acb4d0a-788d-4d53-841c-5f99558512cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.534 / DF
Número Registro: 2025/0013900-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07143227520248070000 7143227520248070000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA PAULA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LUCYARA RIBEIRO DE LIMA - DF017427
LAURA VELOSO COELHO ALVES - DF052640
ANTONIO FERREIRA COELHO NETO - DF064516
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - NOMEAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA PAULA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : LUCYARA RIBEIRO DE LIMA - DF017427
LAURA VELOSO COELHO ALVES - DF052640
ANTONIO FERREIRA COELHO NETO - DF064516
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
TERMO
Documento eletrônico VDA50541520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: f42bc6f1-286c-44e0-82f1-aaa35d600151

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: f42bc6f1-286c-44e0-82f1-aaa35d600151